Tribunal: TJDFT
Processo: 0738085-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO.
1. O Tribunal, conforme inteligência da Súmula 713 do STF, ao apreciar a apelação contra sentença do Tribunal do Júri, está vinculado aos limites de sua interposição, delimitados no termo ou na petição de interposição do recurso.
2. As provas coligidas aos autos são incontestes no sentido de que o réu tentou contra a vida da vítima que foi socorrida por pessoas que conseguiram conter o acusado.
3. Ausente a prova da agressão, atribuída pelo réu à vítima, real ou putativa, improcede sua pretensão de absolvição com fundamento na legítima defesa própria.
4. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se considera decisões proferidas contra provas evidentes, aquelas que se divorciam completamente dos elementos constantes dos autos, o que não se evidencia na espécie.
5. Impõe-se a readequação do aumento em razão da análise negativa das circunstâncias judiciais quando se encontra exacerbado, devendo o quantum ser minorado de modo a atender aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Embora não exista um critério matemático predeterminado para o aumento da reprimenda corporal, o quantum de aumento, considerando as atenuantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base fixada. Precedentes.
7. O estado de miserabilidade jurídica do acusado, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido perante o Juízo da Execução Penal.
8. Para que a matéria seja considerada prequestionada, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão.

9. Recurso parcialmente provido.